Tribunal: STF
Processo: RE 1030391
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE RESERVA DA VERBA HONORÁRIA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA ORIGINAL DO CONTRATO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO. EXEUCÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. FRACIONAMENTO EM EXECUÇÕES EM NÚMERO IGUAL AO NÚMERO DE LITISCONSORTES. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 100, §§ 3º E 4º DA CF. – Despacho ordinatório determinando juntada de documentos é providência judicial que se ampara no artigo 130, do CPC, não se revestindo de abuso ou ilegalidade. – Crédito individualmente considerado é compreendido como o montante que cabe a cada um no feito e se não ultrapassar o limite estabelecido pelo art. 87, I e II, do Ato das Disposições Constitucional Transitórias, viável o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor. Entendimento aplicável à verba honorária. – Não é possível fracionar o crédito de honorários em tantas execuções quantos forem os credores litisconsortes facultativos, para lograr o recebimento sem se submeter ao precatório. – Recurso não provido, na parte em que conhecido” (eDOC 2, p. 90)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LV; 93, IX; e 100 do texto constitucional; bem como ao art. 87 do ADCT. 



    Nas razões recursais, alega que não há vedação constitucional para que os créditos de honorários advocatícios devidos em razão de sentença proferida em processo coletivo sejam cobrados individualmente, em cada cumprimento de sentença (eDOC 3, p. 10-37).



    Argumenta que se a soma de cada crédito com os honorários respectivos não ultrapassar o limite legal, nada obsta a expedição de RPV, pois os honorários são acessórios e seguem a sorte do principal (eDOC 3, p. 28).



    Por fim, sustenta que o acórdão que decidiu os embargos de declaração foi omisso, pois não teria enfrentado todas as teses levantadas no recurso (eDOC 3, p. 19).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 18 da repercussão geral (eDOC 7), o Tribunal de origem entendeu que o precedente não incidiria sobre o caso em exame, em decisão assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO ÚNICO. FRACIONAMENTO. TEMA 18 DO STF. EQUÍVOCO. REMESSA DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (eDOC 10, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Por sua vez, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamentada, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Quanto ao mérito, observo que a matéria, de fato, não guarda identidade temática com o decidido no tema 18 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 564.132, Rel. Min. Eros Grau, redatora para o acórdão a Min. Cármen Lúcia. Eis a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” 



    Conforme asseverado pelo órgão fracionário do Tribunal de origem, a controvérsia não versa sobre o destaque dos honorários do crédito principal, mas sim sobre a pretensão de expedição de RPVs para pagamento dos honorários advocatícios em execução individual de sentença proferida em processo coletivo.



    De maneira fundamentada, o Tribunal de origem consignou ser inviável, nesse contexto, o recebimento dos honorários advocatícios por meio de RPV, sob o argumento de que isso configuraria burla ao regime constitucional de precatórios. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Conforme o artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal há vedação ao fracionamento do crédito, justamente para que não se faça por requisição de pequeno valor quando o montante for superior ao limite previsto para tal procedimento.



    (...)



    A conclusão não pode ser outra, o advogado pode executar seus honorários autonomamente, não os incluindo no crédito do cliente, porém, deve fazê-lo de forma a obedecer as regras constitucionais. 



    Se o advogado optar pela execução da verba de forma autônoma e o valor da execução estiver dentro do limite estabelecido pelo artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há óbice para o pagamento dar-se por meio de requisição de pequeno valor.



    (...)



    A vedação legal do fracionamento impede a repartição de valores de um único credor, que ultrapassem o limite legal, hipótese em que, excepcionalmente, pode-se utilizar a RPV se houver renúncia da parte excedente. 



    (...)



    Se o crédito, individualmente considerado, for inferior ao limite previsto constitucionalmente para o procedimento, é possível o pagamento por meio de RPV. Isto se aplica, igualmente, para a verba honorária.



    No caso concreto, todavia, não demonstrou o agravante que o valor da verba honorária fixado na ação de conhecimento não ultrapassa o patamar estabelecido pelo art. 87, incisos I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, qual seja, quarenta salários-mínimos. E não é o que se presume, uma vez que apenas nessa execução, que corresponde ao percentual sobre o crédito de apenas parte dos quatrocentos e oitenta e seis autores, o montante é de R$ 10.747,84 (fl. 103).



    O que pretende o procurador é fracionar seu crédito em diversas execuções distintas, logrando, com isso, receber o valor total sem se submeter ao precatório” (eDOC 2, p. 99-103)



    De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deve-se considerar a titularidade dos créditos para se decidir quanto à multiplicidade de requisitórios, de modo que, se a verba honorária foi deferida a um único advogado, não é possível o fracionamento do crédito em diversas execuções. Diga-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal pacificou tal entendimento ao prover vários embargos de divergência (ARE 797.499-AgR-EDv; RE 919.269-ED-EDv; RE 919.793- AgR-ED-EDv; e RE 930.251-AgR-ED-EDv). 



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes atuais desta Turma:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EXCEPCIONALIDADE – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS – SENTENÇA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO – FIXAÇÃO GLOBAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – UNICIDADE E INDIVISIBILIDADE – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DESSE TÍTULO JUDICIAL – PRETENDIDO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONALMENTE AO CRÉDITO DO LISCONSORTE EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEDUZIDO PELA PARTE ORA EMBARGADA” (ARE 889663 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.05.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA FRUSTRAR O REGIME DE PRECATÓRIOS. CONTRARIEDADE AO § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 970301 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.05.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 02 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente